Tribunal: TCU
Processo: 015.358/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11586/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadorias emitidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em favor dos ex-servidores Maria do Carmo Ferreira Lima, Maria Edna Pinheiro Ribeiro, Maria Eunice dos Santos, Maria Eunice Roberto Silva e Maria Francisca Ferreira da Silva, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, no ato de Maria Eunice Roberto Silva, consta o pagamento irregular de parcelas judiciais referentes aos planos econômicos URP 26,05% e Plano Collor 84,32%, e o contracheque da interessada, peça 139, demonstra que somente a rubrica relacionada ao Plano Collor, no montante de R$ 3.231,54, continua sendo paga; Considerando que, no ato de Maria Edna Pinheiro Ribeiro, consta o pagamento irregular de três vantagens judiciais, e o contracheque da interessada, peça 139, demonstra que ela recebe rubrica judicial no valor de R$ 3.979,79, referente a planos econômicos, nos percentuais de 84,32% (Plano Collor) e 44,80%, de acordo com resposta da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) à diligência realizada por este Tribunal; Considerando que, no ato de Maria Eunice dos Santos, consta o pagamento irregular de três vantagens judiciais, referentes a planos econômicos, nos percentuais de 44,80%, 84,32% (Plano Collor) e 26,05% (URP), e que uma delas continua sendo paga, conforme o contracheque da interessada, peça 139; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, compete ao Tribunal considerar ilegais atos que contenham parcelas relativas a planos econômicos e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação das vantagens inquinadas em VPNI, sujeitas apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveriam ser paulatinamente absorvidas em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas, conforme contracheques à peça 139; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos atos de Maria Edna Pinheiro Ribeiro, Maria Eunice dos Santos e Maria Eunice Roberto Silva, em face das irregularidades apontadas nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, embora nos atos de Maria Francisca Ferreira da Silva e de Maria do Carmo Ferreira Lima não conste vantagem indevida ou outra irregularidade, o contracheque das interessadas, peça 139, indica que elas percebem vantagens judiciais, referentes a planos econômicos, nos percentuais de 44,80%, 84,32% (Plano Collor), podendo seus atos receberem a chancela pela legalidade, sem prejuízo de determinação para a suspenção dos pagamentos indevidos, nos termos do art. 6o, §§ 2o e 3o, da Resolução - TCU 206/2007; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V; 39, inciso II; e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: considerar legais e conceder o registro aos atos iniciais de concessão de aposentadoria a Maria do Carmo Ferreira Lima e Maria Francisca Ferreira da Silva, com a ressalva de que as interessadas estão percebendo indevidamente rubricas judiciais referentes a planos econômicos; considerar ilegais e recusar o registro aos atos iniciais de concessão de aposentadoria a Maria Edna Pinheiro Ribeiro, Maria Eunice dos Santos e Maria Eunice Roberto Silva; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos por Maria Edna Pinheiro Ribeiro, Maria Eunice dos Santos e Maria Eunice Roberto Silva até a data da ciência deste acórdão pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas nos subitens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 015.358/2018-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Edna Pinheiro Ribeiro (XXX.307.942-XX); Maria Eunice Roberto Silva (XXX.616.802-XX); Maria Eunice dos Santos (XXX.079.282-XX); Maria Francisca Ferreira da Silva (XXX.481.212-XX); Maria do Carmo Ferreira Lima (XXX.608.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos de concessão de aposentadoria a Maria Edna Pinheiro Ribeiro, Maria Eunice dos Santos e Maria Eunice Roberto Silva, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007 e 19, caput e § 2o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 1.7.2. emita novos de concessão de aposentadoria a Maria Edna Pinheiro Ribeiro, Maria Eunice dos Santos e Maria Eunice Roberto Silva, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU pelo sistema e-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 1.7.3. informe a Maria Edna Pinheiro Ribeiro, Maria Eunice dos Santos e Maria Eunice Roberto Silva o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhes que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que Maria Edna Pinheiro Ribeiro, Maria Eunice dos Santos e Maria Eunice Roberto Silva estão cientes da presente deliberação; 1.7.5. relize a exclusão, no prazo de 15 dias, das rubricas judiciais referentes a planos econômicos pagas indevidamente, nos termos do art. 6o, §§ 2o e 3o, da Resolução - TCU 206/2007, nos valores de: 1.7.5.1. R$ 3.539,54 e R$ 3.614,32, da ficha financeira de Maria Francisca Ferreira da Silva; e 1.7.5.2. R$ 1.817,08, da ficha financeira de Maria do Carmo Ferreira Lima; 1.8. Determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas e represente ao TCU no caso de descumprimento da determinação do item 1.7.5., com fundamento no art. 6o, § 4o, da Resolução - TCU 206/2007.